Tribunal: TJBA
Processo: 8034649-63.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8034649-63.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: INTENSIVA UTI MOVEL LTDA

Advogado(s)
:
MATHEUS SILVA DOS ANJOS

AGRAVADO: OVELHA DIESEL COMERCIO E SERVICOS LTDA

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS SILVA ELPIDIO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO EMPRESARIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE PROTESTO. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. CONTROVÉRSIA FÁTICA COMPLEXA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão interlocutória que, em sede de Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela parte Recorrente, que visava à suspensão dos efeitos de protesto de títulos de crédito, sob o fundamento da ausência de elementos suficientes para a concessão da medida liminar.

II. Questão em discussão

2. As questões submetidas a julgamento consistem em:

a) Análise da prejudicialidade do Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo, em razão do julgamento de mérito do Agravo de Instrumento pelo órgão colegiado.

b) Verificação da presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela provisória de urgência, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, especificamente no que tange à probabilidade do direito à sustação do protesto e ao perigo de dano decorrente de sua manutenção.

III. Razões de decidir

3. O julgamento do mérito do Agravo de Instrumento pelo colegiado esgota a prestação jurisdicional em sede de cognição sumária recursal, substituindo e absorvendo a análise da decisão monocrática que versou sobre o pedido de efeito suspensivo. Tal fato acarreta a perda superveniente do objeto do Agravo Interno, que se torna, portanto, prejudicado.
4. A concessão da tutela de urgência é condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
). A ausência de um desses pressupostos é suficiente para o indeferimento da medida.

5. No caso concreto, a controvérsia fática acerca da exigibilidade do débito que originou o protesto revela-se complexa e dependente de dilação probatória. A parte Agravada apresentou narrativa plausível e documentos, como boletos assinados pelo preposto da Agravante, que, em uma análise perfunctória, conferem aparente legitimidade ao crédito e enfraquecem a probabilidade do direito alegado pela Recorrente. A simples existência de uma discussão judicial sobre o débito não autoriza, por si só e de forma automática, a suspensão de atos de cobrança, especialmente quando a prova inicial não é robusta o suficiente para infirmar a presunção de validade do título.

6. A prudência recomenda que, em cenários de acentuada controvérsia fática e documental, a decisão sobre a sustação de protesto aguarde a instauração do contraditório e a produção de provas na instância de origem, sob pena de se conceder uma medida satisfativa com base em juízo de verossimilhança frágil, em detrimento do direito de crédito do credor.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo Interno julgado prejudicado e Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. O julgamento de mérito do Agravo de Instrumento pelo órgão colegiado acarreta a perda superveniente de interesse recursal do Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática que apreciou o pedido de efeito suspensivo, impondo-se o seu não conhecimento por prejudicialidade." "2. A concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos de protesto de título exige a demonstração inequívoca da probabilidade do direito, requisito que não se configura quando a alegação de inexigibilidade do débito é confrontada por robusta controvérsia fática e por documentos que, em cognição sumária, indicam a existência de relação jurídica e o reconhecimento da dívida, tornando indispensável a dilação probatória para o esclarecimento da controvérsia."

Dispositivos relevantes citados: Art. 300; Art. 995, parágrafo único; Art. 1.015, I; Art. 1.019, I e II; Art. 1.021, todos do Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de A
gravo de Instrumento
Cível
e Agravo Interno
nº
8034649-63.2025.8.05.0000
, em que figuram como Recorrente
INTENSIVA UTI M
Ó
VEL LTDA
e Recorrido

OVELHA DIESEL COM
É
RCIO E SERVI
Ç
OS LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
em
CONHECER e D
AR
PROVIMENTO
Agravo de Instrumento interposto, ao passo que
JULGA-SE PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente / Relator

03